Tribunal: TJMMG
Processo: 2000106-67.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000106-67.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/07/2024 Publicação: 15/07/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Luís Flávio Vital de Paula e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com o intuito de modificar o acórdão embargado, bem como para presquestionamento. Em sessão de julgamento no dia 11 de junho de 2024, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, denegou a ordem impetrada em sede de habeas corpus. Agora, o embargante alega que: [...] O juízo de admissibilidade da justificação criminal aplicado pelo juízo da 4ªAJME, adentrou na avaliação da pertinência da produção da prova. Vale lembrar que a ação de justificação criminal possui natureza de jurisdição voluntaria, além de não ser o juiz justificante o destinatário da prova. Assim, o embargante requer a esta Colenda Câmara que se manifeste no sentido de que a decisão, ora embargada, se encontra em confronto com a norma estipulada no art. 381, § 5º do Código de Processo Civil, e as teses jurídicas a ele correlata. [...] O embargante pugna pelo prequestionamento da matéria a ser suscitada em eventual Recurso de natureza Especial e Extraordinária, pois, como se sabe, para a interposição de Recurso de natureza Especial e Extraordinária, a tese jurídica, bem como a razão de ser do recurso, devem ficar bem delineadas, sob pena de não conhecimento nas instâncias superiores. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Assim, o embargante proporá o Recurso Especial, e Extraordinário, se for necessário, apontando violação ao art. 5º caput, incisos XXXVI, LIV, LV e art. 93, IX da Constituição Federal; art. 10, art. 381, § 5º, art. 489, § 1º, I, III, IV, VI, e art. 1.022, parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil. [...] Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, determinei a abertura de vista ao embargado – Ministério Público do Estado de Minas Gerais –, que se manifestou no Evento 40. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto o recurso não merece ser acolhido. Com efeito, não existem omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. O embargante efetivamente quer adequar o entendimento deste relator, e os entendimentos dos eminentes desembargadores, ao seu ponto de vista pessoal sobre as matérias e sobre os fatos, mas isso não é possível, notadamente porque não é ele quem escolhe o pensamento do magistrado acerca das questões. A verdade é que a decisão embargada, completa e eficaz, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais os desembargadores decidiram pela manutenção do não conhecimento da justificação criminal proposta pelo ora embargante, restando presentes todos os entendimentos e fundamentos do acórdão. Lado outro, o juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das suas teses, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando a decisão apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o seu afastamento do entendimento e da pretensão da parte. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, alguma omissão, alguma contradição ou alguma obscuridade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator, para rejeitar os presentes embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de julho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator